Tribunal: TJDFT
Processo: 0000833-81.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000833-81.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AURELIANO LOPES RODRIGUES, BALTAZAR FRANCISCO DE ARAUJO, BENEDITO BATISTA DE CASTRO, BENEDITO PEDRO DO NASCIMENTO, BENERVAL ROCHA DE SOUZA, BENVINDO JOSE DO BOMFIN, BERNARDO DA SILVA, BERNARDO FERREIRA DOS SANTOS, BIANOR DE ABREU LIMA, BRUNO ROGERIO KOBERSTEIN, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo prazo adicional de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir a decisão ID 16529345. Após a conferência dos cálculos pela Contadoria, será analisada a petição ID 13881980. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios